Tribunal: STF
Processo: HC 229382
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Thomaz de Aquino, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no AREsp nº 2.219.412 - SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 21(vinte e um) dias-multa, considerada a prática do crime versado no art. 171, §3°, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída, por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário-mínimo, em favor do INSS.



    A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que a pena foi exasperada na primeira fase por ter considerado desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime à míngua de fundamentação idônea.



    Requer, o deferimento de liminar e, posteriormente no mérito, “a concessão do habeas corpus para redimensionar a pena aplicada, afastando as circunstancias sopesadas negativamente, pela ausência de fundamentação concreta.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOSIMETRIA DA REPRIMENDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 



2. A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na elevada sofisticação do modus operandi e no valor do prejuízo causado ao erário, não havendo ilegalidade a sanar. 



3. Agravo regimental desprovido.”(Doc.10).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    No tocante à fixação da pena base acima do mínimo previsto para o tipo, o Ministro Ribeiro Dantas destacou que “A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada na elevada sofisticação do modus operandi e no valor do prejuízo causado ao erário, não havendo ilegalidade a sanar”.



    No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela necessidade de valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, aludindo à utilização de “selos falsos de Tabelião” para obtenção indevida de benefícios de assistência ao idoso e ao prejuízo causado ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) no valor de R$ 23.780,00 (vinte e três mil setecentos e oitenta reais).



    Ainda que assim não fosse, as questões afetas a dosimetria estão ligadas ao mérito da ação penal, revelando-se inviável, em sede de habeas corpus, a análise das questões fáticas que conduziram à formação do livre convencimento motivado do julgador. No caso em exame, não vislumbro a adoção de critérios ilegais ou arbitrários, a autorizar a intervenção do Supremo. 



    Perfilham dessa perspectiva:(HC 156.038-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21 § 1º do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente